Tribunal: TJES
Processo: 5005434-04.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005434-04.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIANA MARINS DA SILVA LAURINDO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sebastiana Marins da Silva Laurindo contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de empréstimo pessoal consignado ajuizada em face do Banco BMG S.A. A parte autora pleiteia a revisão das taxas de juros remuneratórios, a restituição de valores pagos a maior, indenização por danos materiais e morais, bem como a condenação do réu nas verbas sucumbenciais, sob alegação de prática abusiva e violação ao dever de informação.

II. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é nula por ausência de fundamentação, na medida em que não enfrenta os pontos controvertidos, limitando-se a considerações genéricas, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489, §1º, do CPC.

A relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à proteção contra práticas abusivas e à necessária transparência nas informações contratuais.

Segundo entendimento pacificado no STJ, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada abusividade capaz de gerar desvantagem exagerada para o consumidor, conforme art. 51, §1º, do CDC.

A taxa de juros contratada (19,89% ao mês e 809,31% ao ano, CET 879,61% ao ano) revela-se manifestamente abusiva, quando comparada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie (1,81% ao mês e 24,09% ao ano), configurando evidente desequilíbrio contratual.

Impõe-se a limitação dos juros à taxa média de mercado, com o recálculo do saldo devedor e a restituição dos valores pagos a maior pela autora.

Inexiste, contudo, dano moral indenizável, uma vez que as cláusulas relativas aos encargos estavam expressamente destacadas no contrato, delas tendo pleno conhecimento o Consumidor ao tempo da contratação a não se justificar a alegação de abalo moral.

I
II
. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Pedido julgado parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento dos pontos controvertidos na sentença configura nulidade por falta de fundamentação.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que se revela significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

A abusividade dos juros impõe sua limitação à taxa média de mercado vigente na época da contratação, com recálculo do saldo devedor e restituição dos valores pagos a maior.

A existência de cláusula prevendo juros abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, quando as condições estavam expressamente destacadas no contrato a não se justificar a alegação de abalo extrapatrimonial relevante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do apelo para anular a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005434-04.2024.8.08.0014

APELANTE: SEBASTIANA MARINS DA SILVA LAURINDO

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES.

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIANA MARINS DA SILVA LAURINDO,
eis que irresignado com a sentença que, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo pessoal consignado, movida face a
BANCO
BMG
S.A.
, julgou improcedentes seus pedidos iniciais.

Em suas razões recursais a apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença merece reforma por não observar os princípios e normas consumeristas, especialmente o dever de informação; (ii) que a taxa de juros pactuada é manifestamente abusiva, destoando da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (iii) que houve cobrança excessiva, pois já foram pagas oito parcelas de R$ 363,00, totalizando R$ 2.904,00, valor superior ao montante contratado (R$ 1.366,62); (iv) que deve ser aplicada a Súmula nº 530 do STJ e o Tema 234 do STJ, para fins de limitação dos juros à taxa média de mercado; (v) que a alteração unilateral do domicílio bancário do benefício previdenciário é conduta abusiva, passível de reparação; e, (vi) que restaram configurados danos materiais (valor pago em excesso, no importe de R$ 1.089,00) e danos morais (R$ 10.000,00), além da necessária condenação do apelado nas verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Contrarrazões pelo BANCO BMG S/A, pugnando pelo desprovimento do apelo, sob os seguintes fundamentos: (i) inexistência de qualquer ilegalidade ou abusividade nas taxas pactuadas, considerando a modalidade de crédito pessoal sem garantia; (ii) validade da cláusula de desconto em contas diversas, nos termos do contrato firmado; (iii) ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço que ensejasse dano moral; e (iv) total regularidade da operação bancária, não sendo cabível a devolução de valores ou indenização de qualquer natureza.

Cumpre, de início, deixar assente o trato absolutamente genérico da matéria vertido na sentença, que sequer tangencia o caso concreto, omitindo-se, claramente, sobre os principais pontos controvertidos, revelando fundamentação manifestamente abstrata, a materializar evidente nulidade por ausência de fundamentação.

A sentença, portanto, revela-se nula de pleno direito, por carência de fundamentação.

Estando a causa madura para julgamento, passo a analisar o caso em sua concretude.

E nesse contexto, de plano assevero que as razões vertidas pela Autora merecem acatamento.

É valido lembrar que, segundo já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo”
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
.”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Ainda nos termos da jurisprudência do STJ, “
Tratando-se de contratos bancários, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"),
cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva,

devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as TAXAS MÉDIAS DE MERCADO REGULARMENTE DIVULGADAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL para as operações de mesma espécie.
Precedentes.
”
(REsp n. 2.147.710/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Portanto, a taxa média praticada e que serve de referencial à abusividade, é a taxa disposta pelo Banco Central:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada. Precedentes.

5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.339.733/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Nessa perspectiva, salta aos olhos a abusividade empreendida no caso presente.

Do contrato firmado entre as partes, materializado em crédito pessoal consignado junto a benefício previdenciário, causa espécie a previsão de uma taxa de juros mensal de 19,89% e anual de 809,31%, com
custo efetivo total de
876,61%
ao ano
(ID 13146182).

Ocorre que em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
1
, extraio uma previsão média de juros para a espécie contratual naquele período, de
1,81% ao mês e 24,09% ao ano
, a desvelar a manifesta e notória abusividade dos juros empregados no contrato objeto dos autos.

Lembro que o que se exige a configurar a abusividade é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor, o que revela-se manifesto pelos dados expostos.

Valho-me, novamente, do entendimento do STJ, para dizer que "
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
"
(...)." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No caso, embora as taxas estejam textualmente previstas no contrato, em local de fácil visualização pelo consumidor, a permitir concluir que delas tinha pleno conhecimento a Apelante quando adquiriu o crédito, entendo que uma taxa em tal grau superior ao valor médio de mercado revela-se, a toda evidência, apta a dizer haver uma desvantagem exagerada.

Não há dúvidas, portanto, de que tal realidade, por si só, configura uma abusividade, que, frise-se, entendo manifesta.

Partindo, então, dessas premissas, e analisada a previsão contratual para os juros efetivamente incidentes na concretude do caso, desvela-se a abusividade empreendida, impondo-se a adequação do contrato à taxa média prevista pelo Banco Central, com o respectivo recálculo do saldo devedor e eventual estorno de valores pagos a maior.

Sobre a dita caracterização de dano moral, não vejo como prosperar a pretensão autoral, tendo em consideração que estavam expressamente previstas no contrato as taxas praticadas, em local plenamente visível, a significar que delas tomou conhecimento ou deveria ter tomado o Consumidor, assentindo, portanto, com os percentuais dos juros quando da contratação, não lhe socorrendo, agora, a alegação de abalo moral digno de indenização.

Assim, sem mais delongas, conheço do recurso para
ANULAR A SENTENÇA
recorrida, e à luz do inciso IV, do §3º, do artigo 1.013, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para reconhecer de abusividade juros contratualmente previstos, que hão de ser limitados à taxa de 1,8% a.m. e 24,09% a.a., com o respectivo recálculo do saldo devedor e eventual estorno de valores pagos a maior.

Alterada a sucumbência e sendo ela recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de custas e despesas processuais
pro rata
, condenando, ainda, ambas ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10%, sobre os respectivos proveitos econômicos, ponderados, no dois casos, os critérios do §2º, do artigo 85, do CPC, observando, por fim, estar a Requerente amparada pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATOR

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para anular a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos.